Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-56.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL DEDUZIDO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO NÃO CONHECIDO. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVEDOR AUSENTE. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada, considerou insuficiente para constituir em mora do apelado a notificação extrajudicial encaminhada ao seu endereço e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o envio de notificação judicial ao endereço constante no contrato de financiamento é suficiente para constituir o devedor em mora, independentemente de seu efetivo cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela provisória recursal deduzido na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
4. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.132), fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
5. A fim de afastar qualquer dúvida sobre o alcance da tese jurídica firmada no Tema n. 1.132, o Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, relator para a redação do acórdão, anotou em seu voto vencedor: “Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato”.
6. Diante da força vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, III, do CPC), aplica-se a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS) para considerar comprovada a mora do devedor/apelado, porque encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo réu no contrato, ainda que os Correios tenham deixado de cumprir a diligência por estar o devedor “ausente”.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.